Tribunal: TJES
Processo: 5004773-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004773-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GUIOMAR JOSE PEREIRA DE BARCELOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco em face da sentença (id nº 3955358) que julgou procedente o pedido autora, deferindo o parcelamento do débito de R$ 800,00 reais em oito parcelas de R$ 100,00, sob o fundamento de que o CDC incorpora o tratamento do superendividamento a consumidor e que não houve impugnação ao pedido de parcelamento.

Nos termos do recurso,
sentença merece ser reformada, ao sustentar
a existência de provas suficientes
da contratação do cartão de crédito consignado por parte da consumidora, que deve se obrigar as contraprestações do contrato pactuado pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, não havendo que se falar em declaração de inexistência da relação jurídica
e
restituição de valores.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabíve
l
e
devidamente preparado (id nº 3955364),
motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL

E
m que pese as alegações recursais,
em especial de regular contratação e ausência de dever de restituir valores,
nota-se que a sentença julgou procedente o pedido autoral de parcelamento do débito em oito parcelas de cem reais, pois o que se alegou na inicial foi que o interesse da autora era em contratar empréstimo, ela foi induzida a contratação de cartão de crédito consignado e no PROCON foi informada que para cancelar o contrato e cessar os descontos precisaria pagar a quantia de R$ 800,00, de modo que o pedido deduzido não foi de declaração de inexistência de relação jurídica, mas sim de parcelamento do valor cobrado pela ré, para cancelar o contrato.

D
esse modo, tem-se que o objeto do recurso não guarda relação com as razões da sentença prolatada, isto é, em nada contesta o deferimento do pedido de parcelamento do valor cobrado no PROCON, em suma, a sentença prolatada não reconheceu nulidade do contrato e não mandou restituir valores, apenas deferiu o parcelamento requerido na inicial.

Em outras palavras o recorrente argumenta que a sentença merece ser reformada,
pois no caso dos autos não houve prova de irregularidade na contratação, entretanto, o magistrado em momento algum reconheceu irregularidade na contratação e dever de restituir valores, apenas estabeleceu a forma de pagamento do valor devido pela autora e rescindiu o contrato celebrado entre as partes.

Ante o exposto
,
considerando a ausência de impugnação específica das razões da sentença, entende-se pel
o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal, de modo que

NÃO

se

CONHECE
do recurso.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)